Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUCITADO). RECEPTAÇÃO. CRIME OCORRIDO EM ÁREA ABRANGIDA PELA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA-DF. OPERAÇÃO “PICKPOCKET”. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA -DF).

1. No caso concreto, se o acusado foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do CP, cuja prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo Suscitante (7a Vara Criminal de Brasília), relativo a Operação PickPocket, sem que o bem apreendido não se correlaciona aos delitos investigados na referida operação, não há falar em prevenção.

2. O encontro fortuito de provas, por si só, não é apto a justificar a prevenção do Juízo que deferiu a medida cautelar originária. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC no 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14).

3. Assim, a competência é determinada pelo lugar da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Ceilândia-DF).